Tribunal: TJMT
Processo: 0006920-09.2011.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CARLOS AMILTON DUARTE CORDEIRO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 64879/2017
Data de Julgamento: 06-10-2021

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTAS ANUAIS DO PREVICÁCERES – IRREGULARIDADES DETECTADAS PELO TCE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO – ATO ÍMPROBO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO.
Ausente demonstração de dolo na conduta do agente público, ainda que genérico, a constatação de irregularidades pelo TCE nas contas anuais do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres (PreviCáceres) não conduz, por si só, à responsabilização por ato de improbidade administrativa.
É cediço que a Lei de Improbidade deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos maldosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público, e não sua mera inabilidade na condução da máquina pública

APELANTE(S):
CARLOS AMILTON DUARTE CORDEIRO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por CARLOS AMILTON DUARTE CORDEIRO contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0006920-09.2011.8.11.0006 – Cód. 137574), julgou procedentes os pedidos para condenar o demandado, como incurso no art. 11, da Lei n. 8.429/92, às penas de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 anos e multa civil de 10 vezes a remuneração do cargo de gestor do PreviCáceres.
Em suas razões aduz, em síntese, que não houve comprovação pelo Parquet do dolo do agente para a prática de improbidade administrativa, requisito necessário para tanto.
Assevera que é “absurdo protestar por uma condenação judicial utilizando-se de simples remissão a conclusões tomadas pela Corte de Contas na ocasião de análise sobre a regularidade de atos administrativos, sem qualquer exame do elemento subjetivo maléfico”, tendo a sentença se limitado a informar que o dolo está demonstrado pela existência de irregularidades apontadas no relatório do TCE.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para que a pena de multa seja reduzida ao menor patamar possível à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Contrarrazões às fls. 211/217.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 225/229, opina pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base em relatório do Tribunal de Contas Estadual que rejeitou as contas do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres – PREVICÁCERES relativas ao exercício de 2005, ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra CARLOS AMILTON DUARTE CORDEIRO, à época seu Direito Executivo.
Após o devido trâmite processual, o requerido foi condenado, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.429/92, às penas de às penas de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 anos e multa civil de 10 vezes a remuneração do cargo de gestor do PreviCáceres, o que ensejou a interposição do presente apelo.
E razão lhe assiste.
Com efeito, é cediço que a Lei de Improbidade deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos maldosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público, e não sua mera inabilidade na condução da máquina pública, haja vista que não é qualquer irregularidade praticada pelo agente público que dará lugar às punições previstas citada lei.
No caso em tela, não fez o órgão ministerial prova alguma da má-fé do Apelante, limitando-se a reproduzir as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas Estadual quando do julgamento das contas anuais relativas ao exercício de 2008 do PreviCáceres o que, consoante jurisprudência deste Sodalício, não é suficiente, por si só, para comprovar a prática de improbidade administrativa, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA E CONTADOR – REPROVAÇÃO DAS CONTAS DE GESTÃO PELO TCE – EXCESSO DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA CARGOS DE NATUREZA PERMANENTE, SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – ILEGALIDADE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO – NÃO CONSTATAÇÃO DE MA-FÉ OU DOLO – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. O Poder Judiciário não fica adstrito ao entendimento do Tribunal de Contas do Estado, cabendo analisar e emitir o seu próprio juízo de valor sobre a caracterização de eventual ato doloso de improbidade administrativa. 2. Não há confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Assim, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o, 10 e 11 da Lei 8.429/92, é indispensável, para a caracterização de improbidade, que o agente tenha agido com culpa ou dolo, ainda que genérico. 3. O descumprimento ao princípio da legalidade, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, havendo a necessidade de que o agente tenha agido com dolo, visando a pratica do ato lesivo ao ente público sob pena de, não demonstrada a intenção do agente, o ato ser ilegal, mas não ímprobo, porque a lei visa punir o administrador desonesto e não o inapto. (Ap. 45332/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado DJE em 08/08/2018)

Com efeito, a constatação, pelo órgão técnico, de irregularidades nas contas, tais como despesas administrativas do RPPS 0,629% acima do limite máximo legal, contratação de escritório de advocacia, no valor de R$ 15.000,00, por dispensa de licitação, atraso na remessa dos informes, deficiências no controle interno e balanços financeiros em desacordo com portaria do Ministério da Previdência e Assistência Social, dentre outras, desprovida de qualquer comprovação quanto ao elemento subjetivo do agente, não conduz, por si só, à responsabilização por ato de improbidade administrativa.
Isso porquê, ausente demonstração do elemento subjetivo, não há como precisar se as irregularidades, datadas de mais de 10 anos, ocorreram por má-fé do agente público, inabilidade na gestão ou simples desorganização administrativa, comum nos Municípios interioranos.
Aliás, anoto que referido elemento subjetivo (dolo) sequer foi mencionado pelo Parquet em sua exordial.
Outrossim, o próprio julgador singular deixou consignado na sentença a inexistência de prejuízo ao erário, uma vez que “as despesas foram realizadas em contrapartida ao trabalho”.
Nesse contexto, ausentes provas que indiquem a ocorrência do dolo na conduta do ex-gestor, ainda que genérico, elemento indispensável para a configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/92, a reforma da sentença é medida que se impõe.
Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE FUNDAMENTADA UNICAMENTE EM RELATÓRIO DO TCE DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES – NÃO CONSTATAÇÃO DE MA-FÉ OU DOLO – CONDENAÇÃO PELO ART. 11 DA LIA – NECESSIDADE DA PRESENÇA DE DOLO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. Quando a ação tem por base unicamente acórdão, parecer técnico e julgamento das contas da Câmara Municipal pelo Tribunal de Contas do Estado, estando ausente a demonstração da presença de dolo, não pode proceder a pretensão da condenação por ato de improbidade do art. 11 da LIA, eis que a irregularidade somente constitui conduta ímproba do art. 11 da Lei 8.429/92 quando presente o dolo, a má-fé do gestor. (N.U 0006175-55.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020) (destaquei)

No mesmo sentido, colaciono julgado de minha Relatoria proferido em caso análogo:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IRREGULARIDADES DETECTADAS PELO TCE NAS CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –RECURSO MINISTERIAL – ELEMENTO SUBJETIVO – NÃO COMPROVAÇÃO – ATO ÍMPROBO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DO GESTOR PÚBLICO – RESSARCIMENTO DOS DANOS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO - RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. Ausente demonstração de dolo na conduta do agente público, ainda que genérico, a constatação de irregularidades pelo TCE nas contas anuais da Prefeitura pelo não conduz, por si só, à responsabilização por ato de improbidade administrativa. Não há interesse em recorrer contra condenação inexiste. Deve-se afastar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC, quando o manejo dos aclaratórios se deu por falta de compreensão do teor da sentença, e não por intenção procrastinatória. (N.U 0007898-53.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 09/06/2021) (destaquei)

Por derradeiro, a inabilidade do agente público, muitas vezes desprovido do necessário conhecimento de gestão pública, não pode conduzir ao reconhecimento da situação de improbidade quando ausente a prova de má-fé e da deslealdade no exercício do cargo público.
Em outras palavras, a caracterização da conduta improba não decorre de toda e qualquer irregularidade praticada pelo agente público, mormente quando resta evidente que se deu por sua inabilidade como gestor, desprovida de dolo ou má-fé.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na exordial.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 6 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR